Tribunal: STF
Processo: Rcl 68554
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Toyota Boshoku do Brasil Ltda., com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e decisão monocrática da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferidas nos autos do Processo nº 0011637-35.2021.5.15.0109, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no (Tema 497 RG).



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência nesta ação, foi demandada por Maria Luiza Meira da Silva em ação trabalhista ajuizada com objetivo de ver reconhecida a estabilidade gestante no momento de encerramento do vínculo laboral.



    Defende não ter havido dispensa imotivada ou sem justa causa, pois “o contrato de trabalho foi firmado na modalidade por prazo determinado, consubstanciado em contrato de experiência firmado nos termos do artigo 443, § 2º, alínea “c”, da CLT”. (e-Doc. 1, p 2).



    Nessa perspectiva, argumenta que,



    “na dispensa sem justa causa, o fator que o constituinte pretendeu mitigar foi a surpresa do empregado, mesma motivação pela qual vedou, especificamente, a aplicação desta modalidade de dispensa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 



    Entretanto, o fator surpresa não existe em todas as modalidades de rescisão do contrato de trabalho. O melhor exemplo é quando o contrato é firmado por prazo determinado, por experiência, onde as partes já conhecem de antemão que a relação empregatícia dependerá de um prazo específico de avaliação mútua, com data para encerrar-se. 



    Tanto é verdade que nesta situação, quando o contrato de trabalho é encerrado pelo término desse prazo, os direitos rescisórios elencados anteriormente (aviso prévio, multa de 40% do saldo do FGTS e seguro desemprego) não são devidos ao empregado. 



    E, na mesma lógica, isso se aplica também em relação à estabilidade gestante, pois, se o término do contrato de trabalho foi diferente de uma dispensa sem justa causa, não haverá se falar em direito à estabilidade diante da previsibilidade e por inexistência de fundamento legal nesse sentido.



     Assim, quando se extingue um contrato de trabalho por prazo determinado pelo simples término do prazo ou mesmo quando aconteceu seu encerramento antecipado pela reprovação na experiência, não há estabilidade, haja visto que são modalidades de rescisão diversas da arbitrária (sem justa causa).



    [...]



    Logo, a tese do TRG nº 497 deve ser aplicada e observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de subversão da segurança jurídica e usurpação da competência do c. Supremo Tribunal Federal.” (edoc. 1, p. 7 e 17)



    Ao, final requer



     “c) se necessário, ordenar a suspensão do processo em curso na Justiça do Trabalho até o julgamento definitivo desta reclamação, conforme artigo 989, inciso II do CPC;



    d) seja julgada procedente a reclamação, com a consequente cassação do ato impugnado e aplicação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, consoante artigo 992 do CPC.” (edoc. 1, p. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, conforme afirmado na própria exordial e após consulta aos autos no sítio eletrônico do TST, verifico que houve a interposição de recurso extraordinário, o qual aguarda o exame de admissibilidade.



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente